Tribunal: TJDFT
Processo: 0728753-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE. CONTRATO DE LOCAÇÃO. GARANTIA FIDEJUSSÓRIA. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO. NÃO CONCORDÂNCIA DO FIADOR. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO FORMAL AO LOCADOR. LEGITIMIDADE.

1. Uma vez prorrogado o contrato de locação por tempo indeterminado, incide a disposição do art. 39 da Lei de Locações (8.245/91), segundo a qual, salvo disposição contratual em contrário, qualquer das garantias da locação se estende até a efetiva devolução do imóvel.

2. O art. 40, inciso X, da Lei n. 8.245/91 admite a exoneração da fiança na hipótese de prorrogação da locação por prazo indeterminado, desde que notificado o locador pelo fiador de sua intenção de desoneração, ficando obrigado por todos os efeitos da fiança, durante 120 (cento e vinte) dias após a notificação ao locador.

3. Não tendo o fiador comprovado que notificou extrajudicialmente o locador acerca de sua intenção de se desonerar da fiança na data do término do contrato de locação, posteriormente prorrogada, não há que se cogitar em ilegitimidade passiva, porquanto ainda responsável pelas obrigações contratuais.

4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.